Tribunal: STF
Processo: HC 93482
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE DESCAMINHO
   (CP, ART. 334, "CAPUT", SEGUNDA PARTE) - TRIBUTOS ADUANEIROS
   SUPOSTAMENTE DEVIDOS NO VALOR DE R$ 180,58 - DOUTRINA -
   CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO
   DEFERIDO.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO
   FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O
   princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
   com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
   Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar
   a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu
   caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera
   necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
   presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade
   da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
   (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
   (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se,
   em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
   caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função
   dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
   Poder Público.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
   DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".
- O sistema
   jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
   privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
   somente se justificam quando estritamente necessárias à própria
   proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que
   lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
   valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
   potencial, impregnado de significativa
   lesividade.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
   AO DELITO DE DESCAMINHO.
- O direito penal não se deve
   ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por
   não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes -
   não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao
   titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria
   ordem social. Aplicabilidade do postulado da insignificância ao
   delito de descaminho (CP, art. 334), considerado, para tanto, o
   inexpressivo valor do tributo sobre comércio exterior
   supostamente não recolhido. Precedentes.